Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718046-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida, ID 123407644, de acordo com Certidão de ID 123630546, foi proferida em 03/05/2022, tendo sido disponibilizada no Dje aos 05/05/2022 ((quinta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 06/05/2022 (sexta-feira), de modo que o prazo começou a fluir a partir de 09/05/2022 (segunda-feira), e encerrou em 27/05/2022 (sexta-feira). Logo, em tese, o recurso interposto em 03/06/2022 é intempestivo. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator